Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724914-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA AGRAVADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que nos autos do cumprimento de sentença n. 0705942-18.2019.8.07.0007, rejeitou a impugnação. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 17948394). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator